Tribunal: STF
Processo: Rcl 59570
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a reclamação, ante o descompasso do ato reclamado com o que decidido na ADPF 323.  



    O embargante aduz, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada. Alega que os atos reclamados apontados não consistem em decisões de mérito do Tribunal Superior do Trabalho, pois teriam analisado apenas a falta de requisitos processuais para a interposição de recurso, e que, portanto, não teriam adentrado no mérito (eDOC 67 – ID: aad53cca).



    Argumenta-se, assim, que “como as decisões de mérito foram exaradas pelo eg. TRT da 10ª região, não ficou claro na r. decisão embargada se o processo deve retornar para o Tribunal Regional, para proferir novo julgamento, ou se deve retornar para o col. TST para conhecer e julgar o Agravo de Instrumento do Reclamante” (eDOC 67 – ID: aad53cca, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    Entendo que os embargos não merecem acolhimento.



    Isso porque conforme consignado na decisão embargada “a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, assentou que a norma coletiva de trabalho reveste-se de ultratividade, com eficácia estendida após o termo final de sua vigência.” (eDOC 61, ID: eeec5e48) 



    Ora, tendo o TST mantido os termos do acórdão do TRT, no sentido que a norma coletiva de trabalho reveste-se de ultratividade, com eficácia estendida após o termo final de sua vigência, em evidente afronta ao que decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADPF 323, não resta configurada a suposta omissão apontada pelo embargante.



    Nesses termos, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente